Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-80.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RMC – EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. O apelante ingressou com ação idêntica no Juizado Especial Cível da Comarca de Valparaíso, com solução de improcedência já transitada em julgado. Manutenção da sentença. - RECURSO DESPROVIDO.